Tribunal: TCU
Processo: 039.270/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7618/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - Ministério da Cidadania, em desfavor de Júlio Emilio Lossio de Macedo (CPF: XXX.313.974-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para atendimento às ações de Proteção de Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, exercício 2009. Considerando que a responsabilidade do ex-prefeito deve ser afastada em função da delegação prevista na Lei Municipal 1.604/2004, que atribui à Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude e Cidadania a administração do Fundo Municipal de Assistência Social; considerando que, entre os fatos que ensejaram a instauração desta TCE e a notificação da efetiva responsável, haverá o transcurso de mais de 12 anos, circunstância que causaria um grave prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; considerando, ainda, que o prejuízo a ser ressarcido é inferior a R$ 100.000,00, valor estipulado na IN-TCU 71/2012 para instauração de TCE; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com base no art. 8o da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular: 1. Processo TC- Processo 039.270/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Júlio Emilio Lossio de Macedo (XXX.313.974-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Petrolina/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Nadielson Barbosa da Franca (1.585-A/OAB-PE), representando Júlio Emilio Lossio de Macedo 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há